Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-18.2024.8.11.0106
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000525-18.2024.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA MARQUES - CPF: 124.125.211-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAELA DIAS SIQUEIRA PEDROZA - CPF: 097.874.851-42 (VÍTIMA), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Violação de domicílio em contexto de violência doméstica. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Indenização por danos morais. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por violação de domicílio no ambiente doméstico, a

7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), visando a absolvição ou redução da pena, e afastamento da indenização.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância; 2) retratação da vítima afasta a tipicidade penal; 3) compensação entre circunstâncias agravantes e atenuantes; 4) legitimidade da fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir

1. O crime de violação de domicílio se consuma com o ingresso não autorizado do agente no interior da residência da vítima, independentemente de lesão concreta a bem jurídico patrimonial ou físico, configurando-se como crime de mera conduta.

2. A aplicação do princípio da insignificância é inviável nos crimes praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 589 do STJ e na jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

3. A retratação da vítima ou seu desejo de não prosseguir com a denúncia não interfere na persecução penal em crimes de ação penal pública incondicionada, como o previsto no art. 150 do Código Penal.

4. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, e, na segunda fase, a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência foi devidamente reconhecida, elevando-se a pena em 1/6 pela agravante da violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ.

5. O regime prisional mais brando e a concessão da suspensão condicional da pena foram mantidos por se tratar de recurso exclusivamente defensivo, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

6. A indenização por danos morais foi corretamente fixada, em valor proporcional ao dano, com base em pedido expresso do Ministério Público e com respaldo na jurisprudência do STJ, sendo prescindível instrução probatória específica, dada a natureza da ofensa à dignidade da vítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. É inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de violação de domicílio praticados contra mulher em contexto de violência doméstica.

2. A retratação da vítima não impede o prosseguimento da ação penal pública incondicionada.

3. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve observar o critério da preponderância, admitindo-se exasperação residual pela agravante da violência doméstica.

4. A indenização por danos morais pode ser fixada na sentença penal condenatória quando houver pedido expresso do Ministério Público, sendo dispensável a instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "f", 65, III, "d", 77, 150, § 1º; CPP, arts. 387, IV, 593, I; Lei nº 11.340/2006; Súmula 589/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.973.072/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 22.2.2022; STJ, AgRg no HC nº 638.926/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 10.8.2021; STJ, AgRg no HC nº 891.196/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 3.6.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1688156/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15.6.2018; TJMT, AP nº 1022849-86.2021.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 17.3.2023; TJMG, AP nº 1.0433.17.011647-2/001, Rel. Des. Eduardo Machado, 8.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº 1000525-18.2024.8.11.0106 - COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

APELANTE (S): SEBASTIAO FERREIRA MARQUES

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SEBASTIAO FERREIRA MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos de ação penal (PJe nº 1000525-18.2024.8.11.0106), que o condenou por violação de domicílio no ambiente doméstico a

7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) - art. 150, § 1º, do CP, c/c a Lei n.º 11.340/2006 - (ID 303692886).

O apelante sustenta que: 1) “
a vítima manifestou o desejo de não prosseguir com a denúncia, o que demonstra a ausência de lesão jurídica
”, a configurar atipicidade material; 2)
“sua intenção era conversar com a vítima e não invadir o domicílio”,
a incidir o princípio da
“insignificância
”
; 3) “
a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes
”, motivo pelo qual deveriam ser compensadas e, somente após, “
aplicada a agravante da violência doméstica”
; 4) o dano moral deve ser afastado por ausência de contraditório e hipossuficiência econômica para o pagamento da indenização.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e afastada a reparação de danos morais (ID 303692893).

Prequestiona “
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente princípio in dubio pro reo em relação à circunstância de aumento de pena apresentada
”.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 303692896).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM, INSIGNE DE DÚVIDAS QUE O APELANTE PULOU O MURO DA RESIDÊNCIA E TENTOU FORÇAR A JANELA PARA ABRIR, CONFIGURANDO-SE ASSIM O CRIME EM VOGA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA APLICOU CORRETAMENTE A REFERIDA COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS QUE SE EXTRAI DE OBRIGAÇÃO FIXADA PELO LEGISLADOR E, UMA VEZ CONTIDO EXPRESSAMENTE NA DENÚNCIA, MERECE SER MANTIDO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 307685884)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 23/05/2024, por volta das 03:00 horas, na Rua G, s/n., em Novo São Joaquim/MT, o denunciado SEBASTIÃO FERREIRA MARQUES entrou de forma clandestina na casa da vítima, RAFAELA DIAS SIQUEIRA PEDROZA.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia SEBASTIÃO FERREIRA MARQUES pela prática da conduta capitulada nos art. 150, § 1°, do CP c/c art. 61, II, “f ”, do CP, com as implicações da Lei [...] requer a fixação de valor mínimo indenizatório, nos moldes do art. 387, IV, CPP, sugere-se a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)”
(Fabrício Miranda Mereb, promotor de Justiça - ID 303692398)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime foi devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº 2024.160200 (id. 175283870) e prova oral colhida em sede policial e em juízo.

A autoria é certa na pessoa do réu.

Consta no boletim de ocorrência que a vítima compareceu na Delegacia de Polícia de Novo São Joaquim noticiando que o denunciado pulou o muro de sua residência, batendo na janela e abrindo-a. [...]

Perante a autoridade policial, a vítima relatou que [...].

Acerca da dinâmica dos fatos, Sebastião declarou que foi ao local e pulou o muro da residência da vítima na tentativa de conversar com sua ex-companheira. [...]

Em juízo, a vítima ratificou a versão narrada em sede extrajudicial. Informou que o denunciado foi até sua residência às 03 horas da manhã, pulou o muro e bateu na janela, chamando seu nome para tentar iniciar uma conversa.

O investigador de polícia José Pereira relatou de forma detalhada o andamento da investigação, esclarecendo os procedimentos adotados e as diligências realizadas. Informou, ainda, que a vítima manifestou o desejo de não prosseguir com a denúncia inicialmente apresentada.

Durante seu interrogatório, o acusado confessou a prática do crime.

DOSIMETRIA

[...]Segundo o artigo 59, do Código Penal, na 1ª fase, observo que a culpabilidade é normal ao crime.

A reincidência do réu será considerada na segunda fase.

Não há informações acerca de sua personalidade e conduta social.

Os motivos e as consequências do crime não destoam do esperado em crime desta natureza. Circunstâncias são normais à infração penal.

O comportamento da vítima em nada contribuiu com a prática delitiva.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na 2ª fase, está presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, alínea d/CP), bem como estão presentes as agravantes da reincidência (SEEU 0000029-16.2018.8.11.0106) e a do crime com violência contra a mulher (artigo 61, I c/c II, alínea f/CP).

Assim, compenso a atenuante da confissão espontânea com a da reincidência e, utilizando a fração de 1/6, fixo a pena intermediária em 07 (sete) meses de detenção.

Na 3ª fase, não há causas de aumento de pena, tampouco causas de diminuição de pena. Assim fixo a pena final em
07 (sete) meses de detenção
.
[...]

Fixo
o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b” do Código Penal. [...]

Concedo ao réu a suspensão condicional da pena consoante o artigo 77, do Código Penal, com as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal. [...]

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ, isto é, 23/05/2024, data do crime) e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. [...]”
(
Tabatha Tosetto
, juíza de Direito - ID 256401695)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Rafaela Dias Siqueira Pedroza, vítima (ID 303692393), e SEBASTIÃO FERREIRA MARQUES, apelante (ID 303692390).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Rafaela Dias Siqueira Pedroza e do investigador de Polícia José Pereira, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (ID

303692885).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações de Rafaela dias Siqueira Pedroza [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que seu ex-companheiro [SEBASTIÃO FERREIRA MARQUES]

“pulou o muro”
da sua residência, localizada à rua G, s/n, em Novo São Joaquim/MT, no dia 23.5.2024, por volta das 3h00min, sem seu consentimento.

O apelante, em ambas as fases da persecução penal, admitiu que
“foi até a residência da vítima no período noturno, encontrou o portão fechado, pulou o muro e bateu na janela”
oportunidade em que foi

avisado [por vizinhos] que a polícia havia sido acionada e, por isso, “
foi embora
” (ID 303692390 - Relatório de Mídias - ID

303692884), a confirmar a versão da vítima.

Com efeito, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória,
“sobretudo quando confessado/admitido pelo apelante em juízo”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 23.2.2024; APn n. 835/DF - Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino - 24.4.2023; TJMT, AP nº 1000318-24.2023.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.6.2024).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O delito de
violação

domicílio
[...] é um crime de mera conduta, consumando-se no exato instante em que o réu ingressa no
domicílio
sem anuência da
vítima
.”
(AP nº 1022849-86.2021.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.3.2023)

Em relação à assertiva do apelante de que “
a vítima manifestou o desejo de não prosseguir com a denúncia, o que demonstra a ausência de uma lesão jurídica”,
verifica-se que o crime de violação de domicilio, previsto no art. 150 do CP, é de ação penal pública incondicionada, portanto, a ausência de representação da vítima não é condição de procedibilidade da ação penal (TJ-RS – AP nº 0104107-61.2018.8.21.7000, Relator.: José Antônio Cidade Pitrez, 21.1.2020)

Por sua vez, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“não admite a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela imprópria no que se refere aos crimes ou às contravenções penais praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado”
(AgRg no REsp n.º 1.973.072/TO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 22.2.2022 – p. 2.3.2022).

Essa matéria encontra-se, inclusive, consolidada na Súmula nº 589 do c. STJ, que assim dispõe:

“É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.”

Logo, a responsabilização penal do apelante pela violação de domicílio, no ambiente doméstico, deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 6 (seis) meses de detenção
.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, que na data do fato [23.5.2024], possuía condenação definitiva com pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses, por
homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro, transitada em julgado no dia 20.12.2005 [AP nº 0000010-00.0000.5.70.6348; SEEU 0000029-16.2018.8.11.0106]
- e compensou-a com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”) por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC nº 638.926/SP, Relator Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 10.8.2021).

Além disso, elevou a pena em 1/6 (um sexto) pela agravante do cometimento do delito com violência contra a mulher (artigo 61, I c/c II, alínea f/CP)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“uma atenuante não tem o condão de compensar duas agravantes, mas apenas uma delas. Isto porque, uma das agravantes é integralmente compensada pela atenuante da confissão e a agravante sobressalente exaspera a pena intermediária à fração de 1/6”
(AgRg no HC n. 891.196/SC, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 3.6.2024; HC 654.120/SP, Relator: Min. Felix Fischer, 25.5.2021), circunstância devidamente considerada pela juíza da causa.

Desse modo, a pena provisória deve ser mantida em 7 (sete) meses de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantem-se a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção.

Por sua vez, o Juízo singular fixou o regime prisional aberto, embora tenha reconhecido a agravante da reincidência, o que ensejaria o semiaberto [Súmula 269, STJ].

Ademais, concedeu a suspensão condicional da pena, mesmo que
não atendidos os pressupostos do artigo 77, inciso II, do CP

[antecedentes]
.

Por se tratar de recurso exclusivamente defensivo, preserva-se o regime aberto e a suspensão condicional da pena, por ser mais benéfico ao apelante, por força do princípio do
“non

reformatio pejus
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1.442.621/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 20.8.2019).

No tocante à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso de indenização por danos morais, na inicial acusatória e nas alegações finais (ID 303692398 - Relatório de Mídias – ID 303692884).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”,
não se mostrando razoável

a exigência de instrução probatória, pois a própria conduta criminosa empregada pelo agressor afigura-se ínsita a condição de vítima, “
imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

O apelante declarou trabalhar como “
serviços gerais
” e auferir renda mensal de “
R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)
”, de modo que não se visualiza prejuízo ao sustento próprio.

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.”
(AP nº 1003898-22.2022.8.11.0011 – Relator: Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 1º.11.2023)

Logo, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser preservada.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025